Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-84.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001621-84.2018.8.14.0018

APELANTE: HEBBER KENNADY MARTINS DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível manejada pelo SINTEPP, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida produção de provas, especialmente quanto à exibição de documentos relativos ao pagamento do terço constitucional de férias aos profissionais da educação, referentes aos anos de 2013 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência proferida sem a devida instrução processual, notadamente quanto ao pedido de exibição de documentos formulado na petição inicial, configura cerceamento de defesa e justifica sua anulação, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante que reconhece a nulidade da sentença proferida sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes.
4. O indeferimento tácito do pedido de exibição de documentos, aliado ao julgamento antecipado da lide, caracteriza error in procedendo e cerceamento de defesa.
5. As alegações do agravante relativas à ausência de dialeticidade e vício formal no recurso de apelação não afastam a necessidade de regular instrução probatória e demandam exame pelo juízo de origem.
6. O Agravo Interno limita-se a reproduzir fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nula a sentença proferida sem apreciação do pedido de exibição de documentos indispensáveis à formação do convencimento judicial, quando formulado de forma específica e fundada pela parte autora.
2. A antecipação do julgamento da lide em tais condições configura cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, nos termos do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, 373, 396 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.06.2019; TJPA, ApCiv nº 0800004-71.2018.8.14.0013, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.01.2021; TJPA, ApCiv nº 0812847-79.2021.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28221489, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação, nº 0001621-84.2018.8.14.0018, interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo referido sindicato em face do município de Curionópolis.

A parte autora, na qualidade de substituto processual dos profissionais da educação pública municipal de Curionópolis, ajuizou ação visando à tutela de direitos homogêneos relacionados ao pagamento do terço constitucional de férias dos profissionais da educação.

Afirma que o município deixou de efetuar corretamente o pagamento do adicional de férias aos profissionais da educação, violando o disposto no art. 7º, XVII da Constituição Federal.

Sustenta que, no caso dos profissionais do magistério, as férias seriam de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme legislação municipal e diretrizes específicas da categoria, e que, portanto, o terço de férias deveria ser calculado com base nesse período.

Já no caso dos profissionais de apoio à educação, sustenta que as férias são de 30 (trinta) dias, mas que igualmente não teriam sido devidamente pagas no período de 2013 a 2016.

Alega também que o município não disponibilizou no Portal da Transparência as informações sobre tais pagamentos e que, mesmo diante de requerimento administrativo, não forneceu os dados necessários, o que impediu a comprovação direta da omissão de pagamento.

Por esse motivo, formulou pedido para que fosse determinada a exibição de documentos por parte do ente público, e, ao final, requereu a condenação do município ao pagamento das diferenças apuradas do terço de férias, referentes ao período de 2013 a 2015 para os profissionais do magistério, com base em 45 (quarenta e cinco) dias de férias, e ao período de 2013 a 2016 para os profissionais de apoio à educação, com base em 30 (trinta) dias de férias.

A ação tramitou regularmente até a prolação da sentença.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente não especificou quais seriam os profissionais de apoio aos quais a exordial faz referência no pedido supracitado, não juntando ao processo os profissionais que deveriam receber a gratificação em questão.

Nesse sentido, a parte autora não fez prova de que os servidores estariam deixando de receber a gratificação pleiteada.

Por outro lado, resta pacificado na jurisprudência que o sindicato não pode se esquivar de juntar aos autos as provas necessárias ao deslinde do feito, sendo deste o ônus da prova:

AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBÁTORIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. INEXISTENTE NOS AUTOS DE PROVA - CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Restando evidenciado que o sindicato da categoria não comprovou através de declarações individuais, que os servidores permitiram os descontos da mensalidade em seu contracheque, e cabendo a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373 do CPC/2015. 2- Não há que se estender a exigência de descontos a título de mensalidade sindical aos empregados não filiados ao sindicato, eis que obstante a autorização em assembleia geral. 3- Recurso conhecido e Improvido à unanimidade. (Apelação Cível - 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – PROCESSO: 0000197-31.2010.8.14.0016 -
Relator:
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA-
Data de Julgamento:
03/07/2017)

Desta forma, indefiro o pedido supracitado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15.”

Inconformado com a sentença, o
Sindicato
interpôs recurso de
Apelação
, alegando que o juízo de origem ignorou os elementos constantes nos autos e não enfrentou adequadamente o pedido liminar de exibição de documentos.

Sustenta que o Município não rebateu os pedidos nos exatos termos formulados na inicial, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento relativos ao ano de 2016, quando o objeto da demanda trata dos anos de 2013 a 2015 para o magistério e de 2013 a 2016 para o apoio.

Aduz que, no caso dos profissionais do magistério, houve pagamento do terço de férias com base em 30 (trinta) dias, quando o correto seria 45 (quarenta e cinco) dias, e que, no caso dos profissionais de apoio, não houve qualquer pagamento do terço de férias no período citado.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em erro material ao considerar inexistente a comprovação de inadimplemento, quando o próprio Município, ao juntar documentos, confirmou a tese do pagamento parcial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de improcedência, reconhecendo-se o direito à percepção da diferença do terço de férias pelos profissionais do magistério (referente aos 15 dias adicionais), bem como dos profissionais de apoio, ou, alternativamente, requer o acolhimento do pedido de exibição de documentos formulado na inicial, para que se viabilize a posterior instrução do feito e julgamento do mérito.

Apresentadas as
contrarrazões
, o Município pugnou pela rejeição do recurso, aduzindo ausência de dialeticidade.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
não emitiu parecer em relação ao mérito do recurso.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e deu provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para ANULAR a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida produção de provas, especialmente quanto à exibição de documentos sob posse do Município, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a essa Decisão, o
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno, para sustentar que a apelação interposta pela parte autora não deveria ter sido conhecida, em razão da suposta ausência de dialeticidade recursal e de impugnação específica dos fundamentos da sentença, bem como por vícios formais no endereçamento do recurso. Defende, ainda, que a sentença de improcedência deveria ser mantida, ao argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que declarou a nulidade da sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada e amparada na necessidade de preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade da sentença foi decretada justamente porque se constatou vício capaz de comprometer a validade do julgamento, circunstância que autoriza, e até impõe, o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento jurisdicional, com adequada apreciação da matéria controvertida.

A jurisprudência desta E. Corte segue o mesmo entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Retificação de Registro Civil de Nascimento julgada improcedente, com extinção do processo com resolução de mérito.

II- O Juízo sentenciante julgou antecipadamente o mérito da demanda, deixando de se manifestar acerca da desnecessidade de produção das provas protestadas pela parte autora, em especial a prova testemunhal.

III- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que tenha sido oportunizado a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor para demonstrar as alegações contidas na inicial.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800004-71.2018.8.14.0013 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE AUSÊNCIA NO SERVIÇO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional, sob o fundamento de que a ausência ao serviço extrapolou o limite legal, sem justificar a necessidade de dilação probatória. O autor alegou ter obtido autorização da gestão escolar e requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar tal fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de provas configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de provas é prerrogativa fundamental das partes no processo, estando vinculada aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Tendo sido requerida prova testemunhal para comprovar fatos controvertidos relevantes, não poderia o juízo de primeiro grau antecipar o julgamento com base exclusiva em provas documentais, sob pena de nulidade processual.

5. A controvérsia relativa à existência de autorização para ausência do servidor demanda instrução probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado.

6. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, por ofensa aos artigos 5º, 6º, 7º e 355 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória necessária.
Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, em caso de controvérsia fática relevante e pedido de produção de provas, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular instrução.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812847-79.2021.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE PROVAS. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016715-74.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021 )

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.763.342/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019.) (grifei)

No que tange às alegações relativas à ausência de dialeticidade e à deficiência formal do recurso de apelação demandam exame aprofundado do conjunto processual, o que reforça a correção da decisão que optou por anular a sentença, evitando-se o risco de supressão de instância e assegurando-se julgamento válido e completo da lide.

Ademais, eventual inconformismo quanto ao conteúdo da futura decisão de mérito deverá ser veiculado pela via recursal própria, após novo pronunciamento do juízo
a quo
.

Ressalte-se que o agravo interno não trouxe elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e adequadamente enfrentadas.

O simples inconformismo da parte recorrente não autoriza a reforma da decisão monocrática, sobretudo quando esta se mostra alinhada aos princípios processuais que regem o ordenamento jurídico.

Resta claro, portanto, o
error in procedendo,
o que fere o devido processo legal, sendo evidente a necessidade de se declarar nulo o julgado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026